Tribunal: TCU
Processo: 022.106/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 270/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Higor Martins Caetano. Considerando que a unidade instrutora propôs considerar o ato prejudicado por inépcia, haja vista inconsistências nas informações prestadas pela unidade de pessoal que impossibilitam sua análise, com determinação para envio de novo ato ao TCU, livre de falhas; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal concordou com essa proposta; considerando que o desfecho sugerido está de acordo com as disposições do Regimento Interno-TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 6o, do Regimento Interno-TCU, em considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito do ato em favor de Higor Martins Caetano e adotar o comando especificado no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.106/2025-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Higor Martins Caetano (XXX.895.411-XX). 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal da Grande Dourados que emita novo ato, livre da inconsistência ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria de Higor Martins Caetano, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do art. 260, caput, do Regimento Interno do TCU.